Tribunal: TJSP
Processo: 1504050-88.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504050-88.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
IGOR DA CONCEICAO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504050-88.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Voto número 45.993
Apelação no 1504050-88.2019.8.26.0564
(1504050-88.2019 2aV.C. SÃO BERNARDO DO CAMPO)
Apelante: IGOR DA CONCEIÇÃO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 115/124),
acrescenta-se que Igor da Conceição foi condenado às penas de oito (08)
anos, dez (10) meses e vinte (20) dias de reclusão e vinte e um (21) dias-
multa, no piso mínimo, em regime fechado, por infração ao artigo 157, §
2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Ele apelou, às fls. 133, e sua Defensora Pública
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 134/150, pleiteando sua
absolvição, por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, o
afastamento das causas de aumento, referentes ao concurso de agentes
e ao emprego de arma de fogo; a redução das penas; a decretação de
inconstitucionalidade da causa de aumento de pena referente a arma de
fogo, por ser desproporcional; bem como, a fixação do regime
semiaberto, por sua possibilidade.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
156/161; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 172/184, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504050-88.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante
praticou um crime de roubo duplamente qualificado, conforme noticiado
nos autos. Ao que tudo indica, fora ele detido por policiais militares, em
situação suspeita, após demonstrar nervosismo, na posse de um Iphone
roubado. Ao contatarem a vítima, proprietária do bem, ela o reconheceu
como autor do roubo; elucidando que ele e um comparsa, munidos de
arma de fogo, teriam lhe assaltado, no dia anterior. Diante disso, fora
registrado um boletim de ocorrência, restando o inquérito policial
instaurado, mediante portaria (cf. fls. 04 e 05/07).
Ele, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos,
declarando-se injustiçado pelos policiais militares (cf. fls. 14 e 113/114).
Todavia, inequívoca restara sua culpabilidade.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
elucidaram tê-lo encontrado numa situação suspeita, na posse de um
Iphone roubado; pois, ao visualizar suas aproximações, demonstrou
nervosismo. Assim, ao verificarem que o aparelho celular era produto de
roubo, o que constataram após consultarem seu imei, na internet,
entraram em contato com a vítima; a qual reconheceu o réu como o seu
algoz, informando que o roubo teria ocorrido no dia anterior (cf. fl. 12/13 e
102/103). Seus relatos consubstanciaram elemento seguro de prova.
A vítima, sempre que ouvida, confirmou o concurso de
agentes e o emprego de arma de fogo, na prática de violenta subtração.
Ela reconheceu o réu como autor do roubo, sem titubear (cf. fls. 11 e
102/103). Suas declarações reforçaram o quadro probatório desfavorável.
Portanto, não fora o réu condenado com base em meras
suspeitas ou indícios, as provas o incriminam seriamente. O roubo se
consumou. A autoria e a materialidade restaram bem comprovadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504050-88.2019.8.26.0564 -Voto no
4
Evidenciado restara o emprego de arma de fogo, pela prova testemunhal,
nos moldes do artigo 167 do C.P.P.. No mesmo sentido, o concurso de
agentes restara bem demonstrado; pois, houve identidade de propósitos
e a divisão de tarefas restara bem delineada. O réu fora preso na posse
da res, restando reconhecido pela vítima, como inequívoco autor do
delito. Diante disso, outro não poderia ser o desfecho, senão o
condenatório.
Entretanto, as penas merecem redução. As básicas serão
mantidas no piso mínimo. Na fase seguinte, não há agravantes ou
atenuantes a serem consideradas. Por fim, duas causas de aumento
concorrem, na última fase do cálculo penal, a do concurso de agentes e a
do emprego de arma de fogo; assim, sendo, com base no idêntico
raciocínio do parágrafo único, do artigo 68, do Código Penal, aplica-se a
causa de aumento mais gravosa, do parágrafo 2o-A, no patamar de dois
terços, fazendo com que suas sanções totalizem em seis anos e oito
meses de reclusão e dezesseis dias-multa. Inviável a tese de
inconstitucionalidade material da fração de aumento de pena, do § 2o-A,
do artigo 157, trazida pela Lei 13.654 de 2018; pois, fora opção legislativa
dar tratamento mais rigoroso a crimes cometidos com emprego de arma
de fogo; pois tais delitos trazem grandes prejuízos para a sociedade,
mostrando-se extremamente violentos e letais.
Fica preservado o regime fechado, pois o réu agiu em
pluralidade de agentes e com emprego de arma de fogo, demonstrando-
se perigoso. Neste sentido, cabe, aqui, um v. aresto do extinto TACrim:-
“Regime prisional - Fixação - Roubo - Modalidade fechada - Necessidade:
- Inteligência: art. 383 do Código de Processo Penal, art. 33, § 2o, "b" do
Código Penal, art. 59 do Código Penal, art. 157, § 2o do Código Penal 26(f)
- O regime fechado é o único aplicável aos autores de roubo, máxime se
qualificada a infração, ainda que primário fosse o agente e tentado o
crime” (Ap. no 1.231.929/6, j. em 08.02.2001, 7a Câm., Rel. o Juiz SOUZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504050-88.2019.8.26.0564 -Voto no
5
NERY (Presidente), in RJTACRIM 53/110).
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de seis (06) anos e oito (08)
meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR